Tribunal: TJBA
Processo: 8030429-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030429-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE EMANUEL SANTOS AZEVEDO Advogado(s): JOAO CEZAR SILVA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FRAGILIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de existência de rendimentos e patrimônio do agravante. Agravante apresentou documentos que comprovam fragilidade financeira, incluindo contracheques com vencimento bruto de R$31.102,10, bônus de R$73.185,05, carta de demissão e informações sobre valor da causa e custas processuais estimadas em R$15.679,06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça, à luz da demonstração de hipossuficiência econômica pelo agravante, mesmo diante de rendimentos e patrimônio. Discute-se, ainda, a necessidade de prévia intimação da parte agravada para manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão da gratuidade de justiça está prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo a presunção de hipossuficiência relativa para pessoa natural (art. 99, §3º, CPC). 6. A ausência de prévia intimação da parte agravada para contrarrazões não impede o deferimento do benefício, quando a decisão for proferida inaudita altera parte e não houver prejuízo, conforme art. 932, V, do CPC e jurisprudência do STJ. 7. Demonstrada a hipossuficiência financeira do agravante, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe, afastando a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da hipossuficiência financeira, sendo relativa a presunção para pessoa natural prevista no art. 99, §3º, do CPC. 2. A prévia intimação da parte agravada para manifestação sobre o pedido de gratuidade não é obrigatória quando a decisão for proferida inaudita altera parte e não houver prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 101, §1º, e 932, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29/11/2017; STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 25/11/2015; TJ-MG, AI 10000204521660001/MG, Rel. Estevão Lucchesi, j. 03/09/2020; TJ-BA, AI 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, DJe 10/08/2021; TJ-BA, AI 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, DJe 15/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030429-22.2025.8.05.0000 , nos quais figuram como Agravante JOSÉ EMANUEL DOS SANTOS AZEVEDO e Agravante BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA